Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700235-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA SOUZA TUPY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão em tutela de urgência, no ponto que estabeleceu o prazo de cem dias corridos para o agravado realizar o procedimento de CE-PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER e os exames OCT, ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA e RETINOGRAFIA FLOURESCENTE. Em resumo, sustenta que o prazo conferido poderá causar dano irreparável, dado se tratar de procedimento de urgência. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, tampouco o risco de dano irreparável para justificar a redução do prazo. De início, não há no processo relatório médico circunstanciado indicando o procedimento e os exames necessários, assim como o risco potencial à vida da paciente. O documento de ID 116453204 (processo de origem 0710282-70.2022.8.07.0016) intitulado “RELATÓRIO MÉDICO – TERMO DE INFORMAÇÃO” não indica que o atendimento foi feito na rede pública de saúde, assim como não há prescrição do tratamento. Ainda que se tomasse por base apenas o documento de inserção na Central de Regulação, o procedimento cirúrgico - CE-PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER - foi classificado como AMARELO-URGÊNCIA (ID 116453203), não obstante a classificação VERMELHO-EMERGÊNCIA para os exames. De outra parte, o documento de ID 116453207 subscrito pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informa que há 78 pacientes na prioridade vermelha e 57 na prioridade AMARELA. Assim, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, a inclusão de pacientes na lista de espera deve seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, que tem informações necessárias para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que também aguardam o atendimento, e quem, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. É de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por conseguinte, sem embargo de melhor análise caso a parte colacione um laudo médico circunstanciado e subscrito por profissional da rede pública, não se afigura demasiado o prazo de cem dias conferido pelo juiz de origem para o réu realizar o procedimento médico e os exames postulados, pelo que não há elementos para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 9 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito